Tribunal: TJES
Processo: 5000006-92.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000006-92.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONIVALDO LUIZ COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por devedor contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos pelo recorrente, constituindo de pleno direito título executivo judicial oriundo de Cédula Rural Pignoratícia, que encarta crédito no montante de R$ 449.730,10. O apelante sustenta: (i) cancelamento da cédula em razão de acordo; (ii) erro nos critérios de correção monetária e juros de mora; (iii) abusividade da capitalização de juros; e (iv) afastamento da condenação em honorários, em razão de tentativa de transação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal quanto à alegação de cancelamento da cédula e ao critério de incidência de correção monetária e juros; (ii) estabelecer se é abusiva a capitalização de juros remuneratórios pactuada na cédula; e (iii) aferir se deve ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais diante da intenção de transacionar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações de cancelamento da cédula e de erro nos critérios de correção monetária e juros não foram deduzidas em embargos monitórios, incorrendo o recurso em indevida inovação recursal.

4. As cédulas de crédito rural admitem capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral, desde que expressamente pactuada, conforme Tema 654/STJ.

5. O contrato contém cláusula expressa de capitalização mensal de juros na seção “encargos financeiros”, o que afasta a alegação de abusividade.

6. A mera intenção de transacionar não autoriza a aplicação do art. 90, §3º, do CPC, que exige acordo efetivamente firmado antes da sentença para afastar a condenação em custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal é vedada.

2. A capitalização mensal de juros é admitida em cédulas de crédito rural quando expressamente pactuada.

3. A mera intenção de transacionar não atrai o disposto no art. 90, §3º, do CC, sendo necessária a efetiva celebração do acordo antes da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 90, §3º, 701 e 702; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.333.977/MT (Tema Repetitivo 654); TJES, Apelação Cível nº 50023293920228080030, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 2022; TJES, Apelação Cível nº 50004181520208080045, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
RONIVALDO LUIZ COSTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que, nos autos da ação monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor do ora recorrente, com lastro em Cédula Rural Pignoratícia, rejeitou os embargos monitórios opostos pelo réu, sob o fundamento de que não foram apresentados elementos probatórios aptos a desconstituir a higidez do título, tampouco a demonstrar ilegalidades nos encargos pactuados ou vícios na relação contratual, constituindo, ao fim, de de pleno direito o título acostado aos autos, que encarta o crédito de R$ 449.730,10.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a Cédula Rural Pignoratícia que motivou a presente ação de execução foi cancelada ou anulada pelo credor, diante de acordo firmado para pagamento do débito, que não foi registrado na matrícula do imóvel dado em garantia; (ii) no cálculo da dívida foram computados correção monetária e juros de mora de forma indevida, a partir do vencimento do débito, devendo incidir, respectivamente, do ajuizamento da ação e da citação; (iii) a capitalização de juros é abusiva, inexistindo cláusula expressa a respeito do índice e de sua periodicidade; (iv) o apelante demonstrou interesse em transacionar no curso do feito, devendo ser afastada sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial, na forma do art. 90, §3º, do CPC.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

De início, saliento que razão assiste à apelada quanto a se verificar, na espécie,
inovação recursal
em relação às alegações de que (i) a Cédula Rural Pignoratícia que motivou a presente ação de execução foi cancelada ou anulada pelo credor, e de que (ii) no cálculo da dívida foram computados correção monetária e juros de mora de forma indevida, a partir do vencimento do débito, devendo incidir, respectivamente, do ajuizamento da ação e da citação.

Com efeito, tais matérias não foram deduzidas na instância primeva, em sede de embargos monitórios, de modo que, nestes pontos, o recurso sequer supera o juízo de admissibilidade,
ex vi
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA . RÉU REVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, ao fundamento de que a matéria alegada estaria acobertada pelo efeito da preclusão, por não ter sido arguida em sede de embargos à monitória. O agravante sustenta que pretende discutir apenas o valor da dívida cobrada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a impugnação ao valor da dívida em ação monitória pode ser arguida em sede recursal, sem ter sido apresentada no momento oportuno, ou se tal alegação configura inovação recursal vedada. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento monitório exige que o réu, devidamente citado, apresente embargos à monitória para contestar o débito, sob pena de preclusão, conforme os arts. 701 e 702 do CPC. 4 . A ausência de contestação ou embargos monitórios pelo réu acarreta a conversão do mandado monitório em título executivo judicial de pleno direito. 5. É vedado ao réu revel inovar em sede recursal, alegando matéria que deveria ter sido arguida em primeiro grau, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância
. 6 . A alegação de excesso de cobrança, por exigir produção de provas, deveria ter sido arguida nos embargos à monitória e não pode ser suscitada diretamente na apelação. 7. A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que a inovação recursal inviabiliza o conhecimento do recurso. IV . DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50023293920228080030, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Em evolução, na parte em que se conhece do recurso, incumbe o exame a respeito (i) da abusividade da capitalização de juros remuneratórios, porquanto supostamente não pactuada; e (ii) da distribuição dos ônus sucumbenciais, rememorando-se que o recorrente pretende a aplicação do art. 90, §3º, do CPC, segundo o qual “se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver”.

Primeiramente, quanto à cobrança de
juros capitalizados
, é cediço que, no julgamento do Tema Repetitivo nº 654, o c. STJ firmou o entendimento de que as cédulas de crédito rural admitem o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.

Assim, nenhuma irregularidade subsiste quanto à capitalização mensal, que encontra previsão expressa na seção “encargos financeiros” da cédula que embasa a ação monitória,
in litteris
:

“ENCARGOS FINANCEIROS

Sobre os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, incidirão juros à taxa efetiva de 4,5 (quatro inteiros e cinco decimos) pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (ano de 365 ou 366 dias), debitados e capitalizados no primeiro dia de cada mês
, nas remições, nas amortizações, no vencimento e na liquidação da dívida.”

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL . AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CLIMÁTICO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por mutuários em contrato de crédito rural celebrado com instituição financeira para formação de lavoura de cacau, no valor de R$ 46.100,05 . Os apelantes alegam irregularidades formais e abusividade nos encargos incidentes sobre a dívida. (...) 9.
A capitalização mensal de juros é admitida em cédulas de crédito rural, conforme decidido no REsp nº 1.333.977/MT, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (tema 654)
. 10. Em casos de responsabilidade contratual e obrigação líquida, a correção monetária incide a partir do vencimento de cada prestação, de acordo com a súmula nº 43 do STJ, e os juros moratórios a partir do vencimento da obrigação, conforme art. 397 do CC. IV. DISPOSITIVO: 12 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004181520208080045, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Por fim, em que pese tenha o apelante demonstrado interesse em transacionar no curso do feito, tal fato não é bastante para atrair a hipótese legal do
art. 90, §3º, do CPC
, que somente incide diante da efetiva transação firmada pelas partes antes de proferida a sentença, conforme se depreende da própria dicção legal: “
se a transação ocorrer
antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver”.

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do apelo cível interposto por RONIVALDO LUIZ COSTA e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)